Tribunal: TJMT
Processo: 0009794-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009794-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 361.767.291-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO - INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM HOSPITAL PARTICULAR POR OPÇÃO DA FAMÍLIA – POSTERIOR PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO – FALHA OU OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – NÃO CONFIGURADOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O dever de prestar saúde não obriga os entes públicos a figurarem como fiadores das despesas médicas de qualquer cidadão que, em emergência, opte por se dirigir diretamente a hospital privado.

A possibilidade de o cidadão valer-se dos serviços da rede particular é condicionada à falta de vagas ou de recursos da rede pública, sob pena de se responsabilizar o Estado por dívida decorrente de ajuste entre particulares.

Caso concreto em que o autor que não nega ter optado pelo atendimento emergencial em hospital particular e não comprova ter sido negado previamente o atendimento público.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais

proposta por JOSE ALVES DE SOUZA, para condenar o ente público ao
“[...] pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser pago em parcela única, estes devidos a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. [...] os juros de mora, devidos desde a citação, no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação; a correção monetária, com base no IPCA, contados do evento danoso. Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3°, I do CPC. [...]”

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença que seria
extra petita,
em razão de ter deferido danos morais e materiais com base em fundamento não invocado pelo autor, ou seja, omissão estatal no tratamento de saúde da genitora dele.

Aponta que os fatos narrados na inicial são claros e demonstram que a família optou por internar a genitora em hospital particular, aos 29/12/2012, sem demonstrar que foi negada a internação em hospital público.

Ressalta que a paciente foi transferida para o hospital público em 07/01/2013, onde ela permaneceu internada até 23/01/2013, data em que veio a óbito.

No mérito, afirma que não há obrigação de indenizar por dano moral ou material, pois, não houve qualquer falha do ente público ou de seus agentes.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, ou ainda, para reduzir os danos morais.

Sem contrarrazões.

Ausente o interesse público na lide (ID 211587684).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A preliminar de nulidade da sentença por ter sido proferida
extra petita
deve ser rejeitada.

Com efeito, sentença
extra petita
é aquela que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.

No caso, o autor pede danos morais e materiais por omissão estatal no fornecimento de vaga em UTI para sua genitora, o que teria acarretado a internação em hospital particular e, posterior transferência para hospital público, local onde ocorreu a morte.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente público ao pagamento de danos morais de R$ 50.000,00 e materiais de R$ 3.000,00, acolhendo a tese de omissão estatal na prestação do serviço de saúde, como se vê no seguinte trecho:

“[...] Desse modo, evidente que apesar do quadro grave de saúde da paciente, sendo evidente a necessidade de internação na unidade intensiva, conforme documentos médicos anexos e a solicitação regulada pela Central de Regulação de Urgência e Emergência, houve omissão por parte do Estado de Mato Grosso ao não providenciar o cumprimento da orientação médica prescrita para a paciente SELVITA QUINTINO DE SOUZA. [...]”

Logo, a sentença não é
extra petita
como argumenta o apelante, vez que analisou os pedidos feitos pelo autor nos limites da lide proposta.

Por outro lado, a fundamentação de omissão estatal presente na sentença apresenta divergência com as informações constantes dos documentos juntados na inicial, no que se refere à forma de entrada da paciente no hospital particular e a data do pedido de regulação no SUS, senão vejamos.

Compulsando os autos, vê-se que não houve qualquer prova de tentativa prévia de internação da paciente em hospital público ou pedido de regulação no SUS não atendido.

Pelo contrário.

Consta na inicial o relato de que
“os familiares da paciente buscaram o hospital particular para tratamento da enfermidade”,
em razão do quadro hematológico que a paciente se encontrava:
plaquetopenia + anemia + leucocitose A/E e fratura na coluna”
(Id. 77306673 - Pág. 11).

Vê-se nos documentos médicos, que a acompanhante/filha da paciente externou a ansiedade com o fato de não possuir condições financeiras para quitar a conta do hospital, como ficou registrado no prontuário de evolução médica emitido em 06/01/2013 (ID 210406217 – fls. 11 e 13).

Ainda, apesar de pouco legível, se depreende do documento da regulação do SUS, juntado no ID 210406217 – fl. 19, que a solicitação de transferência da paciente para o hospital público só ocorreu no dia 03/01/2013, e a previsão de atendimento da demanda era até 07/01/2013, o que se concretizou; a paciente permaneceu internada a partir de então no Hospital do Câncer, até 23/01/2013, data em que veio a óbito.

Tais documentos demonstram, portanto, que não constava qualquer inserção do pedido de regulação ao SUS, em favor da paciente, antes do dia da internação no hospital particular, aos 29/12/2012, como alegou o autor e não provou. Repito: o que ficou demonstrado é que só houve o pedido de transferência para o hospital público aos 03/01/2013 e a efetiva transferência dentro do prazo de regulação - 07/01/2013.

Isso significa que o Poder Público não deve ser responsabilizado por todo o atendimento médico realizado na unidade particular, mormente na espécie, em que o autor reconheceu ter optado primeiramente por uma unidade hospitalar da rede privada.

Convém registrar ainda, que o dever do Poder Público de prestar assistência médica não se destina apenas àqueles que buscam a rede pública desde o primeiro momento, admitindo-se também que o paciente que não tenha condições de arcar com o custo de seu tratamento (ou seja subitamente desassistido pelo seu plano de saúde, por exemplo) seja transferido da rede particular.

O que foge, contudo, à responsabilidade estatal é a condenação de ente público a figurar como fiador das despesas médicas de qualquer cidadão que, em emergência, opte por dirigir-se diretamente a hospital privado – tal como na hipótese presente.

Repito que, embora sejam notórias as deficiências da rede pública, não há como simplesmente desobrigar aqueles pacientes que, num primeiro momento se valem de atendimento privado, de demonstrar a impossibilidade de atendimento na rede pública. Não se pretende, aqui, ir contra os precedentes que garantem aos pacientes, em casos graves ou em emergências, a possibilidade de valer-se dos serviços da rede particular, e sim ressaltar o pressuposto de que tal uso é condicionado à falta de vagas ou de recursos da rede pública. Caso contrário, o Estado será responsabilizado por dívida decorrente de ajuste entre particulares.

Nessa perspectiva, considerando que, por um lado, a paciente buscou primeiro o tratamento particular em 29/12/2012 e, posteriormente, pediu a transferência para a rede SUS no dia 03/01/2013, a qual deveria ocorrer até 07/01/2013, como de fato ocorreu, o Estado não deve arcar com os custos da internação particular, pois, não deu causa aos gastos, devendo ser afastado o alegado dano material.

Da mesma forma, conquanto triste a real situação da parte autora, também não restou configurado o dano moral causado por um dos agentes do ente público, pelo contrário, tão logo provocado pelo particular, atendeu à demanda no prazo previsto no sistema de regulação do SUS.

Portanto, ausentes os requisitos para configuração dos danos moral e material, a reforma da sentença se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL PÚBLICO QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. [...] 4.
Inobstante o delicado quadro clínico do paciente requerer intervenção célere, não é possível imputar aos réus a obrigação de custear o tratamento médico particular sem que tivesse sido tentada previamente a internação na rede pública, caso em que não se vislumbra a falta na prestação do serviço público
. 5. Neste sentido, a jurisprudência assegura aos pacientes em situações graves ou emergenciais a possibilidade de se valerem dos serviços da rede particular ante uma falha da rede pública, porém tal uso é condicionado à demonstrada falta de vagas ou de recursos da rede pública de saúde.
Conjunto probatório que aponta para a opção, ao menos em um primeiro momento, pelos serviços médicos da rede privada
6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00318122720208190205, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 17/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022) g.n.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, em razão do provimento recursal, inverto o ônus da sucumbência, e majoro os honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da ação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, contudo, mantenho suspensa a cobrança em face do autor, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024